Tribunal: TJDFT
Processo: 0757331-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13 (lesão corporal), 147, § 1o (ameaça) (por três vezes, na forma do art. 71 do CP) e 147-B (violência psicológica contra a mulher), todos do CP; no art. 129, § 9o, do CP (lesão corporal); e, no art. 147, caput, do CP (ameaça), à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00, R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais às vítimas, com a devida atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade do aditamento da denúncia; (ii) definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e o reconhecimento da reincidência; e, (iv) aferir a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento da denúncia tem a função de adequar a acusação a fatos novos que emergiram durante a instrução processual, não servindo para corrigir eventuais falhas e omissões da imputação inicial, especialmente quando comprovado que a nova imputação está baseada em fatos já conhecidos pelo órgão acusador desde a fase investigativa.
4. Em que pese a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação pelo crime de violência psicológica exige prova mínima do dano emocional e do nexo causal, não sendo suficiente a narrativa isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios.
5. O crime de ameaça se configura pela idoneidade objetiva das palavras para gerar temor, sendo irrelevante a ausência de medo subjetivo da vítima.
6. A prática de crime durante o cumprimento da pena autoriza a valoração negativa da conduta social.
7. A adoção da fração de 1/8 para exasperação da pena-base é admitida pela jurisprudência, inserindo-se na discricionariedade motivada do julgador, inexistindo direito subjetivodo réu à adoção do critério que lhe seja mais favorável.
8. A reincidência resta caracterizada quando não transcorrido o período depurador, especialmente se a pena anterior ainda está em cumprimento.
9. A redução dos valores indenizatórios é medida adequada quando desproporcionais às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 64, I; 69; 129, §§ 9o e 13; 147, caput e § 1o; 147-B. CPP, arts. 312, 313, 384, 386, VII, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/03/2018; STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti, j. 28/02/2018; STJ, REsp 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2101481, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11/03/2026; TJDFT, Acórdãos 2092088 e 2091310, j. 2026.